Tribunal: TJPA
Processo: 0004253-94.2018.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004253-94.2018.8.14.9100

APELANTE: LARISSE DA SILVA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0004253-94.2018.8.14.9100

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Monte Alegre/PA

Apelante: Larisse da Silva de Sousa

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §1°, I E II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Alegação de nulidade do laudo pericial. Insubsistência. O art. 158,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece que a infração que deixar vestígios deverá ser provada com exame de corpo de delito direito ou indireto, em que no exame indireto a análise será realizada por meio de outros elementos de prova em direitos admitidos, tais como ficha clínica de hospital, fotografias, filmes, atestados de outros médicos, a serem apreciados por duas pessoas idôneas com a qualificação técnica necessária, o que ocorreu no presente caso.

2) Dosimetria da pena. Pedido de reforma.

2.1) Primeira fase da dosimetria.
Fixação da pena-base.
A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente a culpabilidade do agente não são suficientes para esse fim, eis que já foram valoradas em outras fases da dosimetria, bem como restou demonstrado o erro na execução, de modo que a agente deve responder como se tivesse praticado o crime contra a pessoa que queria de fato atingir (art. 73 do CP).

2.2) Segunda fase dosimetria. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Confissão que foi utilizada pelo magistrado na condenação. Súmula 545 do STJ.

2.3) Diante da gravidade da conduta, bem como do concurso de agravantes e atenuantes, fixo a pena final em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

3) Recurso conhecido e parcialmente provido para
afastar a valoração negativa atribuída à culpabilidade do agente e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/03/2023 e 13/03/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
afastar a valoração negativa atribuída à culpabilidade do agente e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LARISSE DA SILVA DE SOUSA
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Alegre/PA, nos autos da ação penal n° 0004253-94.2018.8.14.9100, que condenou o apelante como incurso no art. 129, §1°, I e II do CP à pena de 03 (três) anos 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto.

Em suas
razões recursais
(Num. 8095860 – Pág. 1/14), a recorrente alega que o crime que lhe foi imputado, fatalmente deixa vestígios, pelo o que o laudo pericial é indispensável, no entanto, assevera que o laudo que consubstanciou a denúncia e a condenação não foi feito no momento hábil, pelo o que entende se tratar de prova ilícita.

Assim, defende que é imperioso a declaração de nulidade do laudo pericial, uma vez que não reflete a realidade fática, eis que o laudo pericial só foi feito quase um ano após o ocorrido e, por consequência, pleiteia a extinção do feito.

Subsidiariamente, requer a correção da dosimetria da pena, para que sejam consideradas neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com a fixação da pena no mínimo legal ou, ainda, que seja levado em consideração o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância.

Na segunda fase da dosimetria, entende que o motivo fútil já foi utilizado na primeira fase, pelo o que entende restar configurado bis in idem e, portanto, entende que deve ser afastada.

Por fim, entende que deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da confissão espontânea no cômputo da dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões
(Num. 8095865 – Pág. 1/3), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
para que seja redimensionada a pena-base aplicada, além de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor da recorrente (Num. 11077168 – Pág. 1/8).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inicialmente,
pugna a recorrente pela extinção do feito
, uma vez que a tipificação do delito por parte do órgão acusatório e, consequentemente, a condenação, teve por base em
laudo pericial que não foi feito em tempo hábil
.

Analisando os autos, observa-se que a denúncia narra que no dia 25/08/2018 a recorrente lesionou gravemente, por golpe de faca, a menor Y.N.S., quando tentava atingir a genitora desta.

Apesar disso, o laudo de exame de corpo de delito só foi realizado em 29/05/2019, indicando que a análise foi feita “
de acordo com o prontuário
” (Num. 8095689 – Pág. 4/5), anexando os documentos emitidos pelo hospital que atendeu a vítima na época dos fatos (Num. 8095689 – Pág. 6/19).

Com efeito, não há dúvidas de que o laudo pericial que consubstanciou a peça acusatória e a condenação foi realizado 07 (sete) meses após a ocorrência do delito, no entanto,
tal constatação não é suficiente para tornar a prova ilícita
.

Veja-se que o art. 158,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece que a infração que deixar vestígios deverá ser provada com exame de corpo de delito
direito ou indireto
, veja-se:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto
, não podendo supri-lo a confissão do acusado. – grifo nosso.

Nesse sentido, entende-se por
exame direto
aquele em que os peritos têm contato pessoal e direto com o objeto material do crime e, em contrapartida, o
exame indireto
não há esse contato imediato, sendo a análise realizada por meio de outros elementos de prova em direitos admitidos, tais como ficha clínica de hospital, fotografias, filmes, atestados de outros médicos, a serem apreciados por duas pessoas idôneas com a qualificação técnica necessária.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO.
EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. VALIDADE
. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Segundo a pacífica
jurisprudência
desta Corte Superior,
quando a conduta deixar vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime, podendo, contudo, o laudo pericial ser substituído por outros elementos de prova apenas quando os vestígios tenham desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos
. 2. O exame de corpo de delito é indispensável para comprovar que o furto foi praticado com o rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP e art. 158 do
CPP
). 3. A
jurisprudência do STJ admite o exame de corpo de delito indireto realizado por duas pessoas idôneas, compromissadas e que possuam qualificação técnica, ex vi do art. 159, §§ 1º e 2º, do CPP, como ocorreu no caso
. 4
. O exame de corpo de delito indireto (prova pericial) não se confunde com o exame indireto do art. 167 do CP, que é prova testemunhal
. O tribunal de origem asseverou que a prova pericial (indireta) e as declarações colhidas em juízo demonstravam ter havido o rompimento de obstáculo (prova testemunhal). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1726667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018) (grifo nosso).

In casu
, restou evidente que os peritos que realizaram o laudo de exame de corpo de delito ora impugnado (Num. 8095689 – Pág. 4/5), valeram-se do prontuário médico e da ficha de atendimento hospitalar (Num. 8095689 – Pág. 6/19), referente ao atendimento no Hospital Estadual de Laranjal do Jari ocorrido no dia 25/08/2018, ou seja, no mesmo dia da ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

Note-se que os documentos médicos acostados ao laudo pericial apontam a existência de hematoma intraperitoneal, bem como a necessidade de realização cirurgia laparotomia exploradora.

Ademais, cumpre ressaltar que o laudo pericial ora impugnado foi assinado por uma enfermeira e um médico, isto é, duas pessoas portadoras de diploma de curso superior específico da área (art. 159, §1° do CPP).

Sendo assim, dado que os dois profissionais da área e signatários do laudo pericial entenderam pela existência de lesões à integridade corporal da paciente, tendo concluído que estas resultaram tanto em perigo de vida quanto em incapacidade da vítima para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (Num. 8095689 – Pág. 4/5),
não há razões para anular o laudo pericial indireto, eis que está em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais
.

Subsidiariamente, alega a recorrente que houve
erro na dosimetria da pena
, requerendo,
na primeira fase
, que a pena seja fixada no mínimo legal, ou que tenha em consideração o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância e,
na segunda fase
, que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e, ainda, afastada a agravante do motivo fútil.

Vejamos.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente e consequências do crime.

Quanto a culpabilidade do agente, o magistrado a valorou negativamente sob o argumento de que a “
acusada que agrediu de surpresa e motivada por ciúmes, uma criança de apenas 7 anos de idade, com golpe de faca que atingiu órgãos vitais da vítima, que poderia ter sido fatal apenas para ‘dar um susto na mãe da criança’ demonstrando sua completa indiferença à vida humana
”.

Extrai-se, portanto, 03 (três) fundamentos a valoração negativa da circunstância judicial em comento: (1) agressão de surpresa e motivada por ciúmes; (2) vítima ser criança de 07 (sete) anos e; (3) atingiu órgãos vitais da vítima.

Pois bem.

Quanto ao primeiro fundamento acima destaco, observo que a agressão de surpresa e a motivação por ciúmes restou devidamente demonstrada nos autos através dos depoimentos testemunhais.

No entanto, evidencio que tais fatos já foram valorados na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que o magistrado agravou a pena nos termos do art. 61, II ‘a’ e ‘c’ do CP, isto é, pelo motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da ofendida.

Note-se, portanto, que a circunstância judicial e a agravante foram aplicadas sob o mesmo fundamento, importando em manifesto
bis in idem
, pelo o que tal argumento não pode ser utilizado nessa fase da dosimetria da pena.

Quanto ao segundo fundamento, destaco que ele também não pode ser utilizado para esse fim.

Isso porque, no presente caso, restou evidenciado o erro de execução na conduta da agente, uma vez que ela queria atingir a genitora, no entanto, acabou atingindo a criança que estava no colo da vítima desejada (depoimento da Sra. Leilane da Silva Nascimento – mãe da vítima – Num. 8095700 – Pág. 2 – 00:00:45).

Nesse sentido, por força do art. 73 do CP, a agente deve responder como se tivesse praticado o crime contra a pessoa que queria de fato atingir, isto é, a mãe da vítima real. Logo, a tenra idade da vítima real não pode ter o condão de aumentar a pena-base, se esta não era a intenção da recorrente.

Por fim, quanto ao argumento de que a conduta atingiu órgãos vitais da vítima, assevero que tal fato já foi considerada quando da valoração negativa das consequências do crime, veja-se:

“A criança atingida precisou ser submetida a cirurgia de peito aberto, tendo corrido risco de vida e ficado gravemente traumatizada com o ocorrido, além de ficar com uma cicatriz imensa em seu tórax que lhe faz lembrar todos os dias do ocorreu consigo”.

Note-se que quando o magistrado entende que a conduta gerou risco de vida, abrange a gravidade da facada ter alcançado órgãos vitais da vítima, pelo o que sua dupla valoração negativa também configura
bis in idem
, devendo ser afastada de uma delas.

Sendo assim,
faço o decote da circunstância judicial da culpabilidade do agente
, em razão de não haver qualquer outra justificativa idônea apta a fundamentar sua valoração negativa e
mantenho a valoração negativa das consequências do crime
, uma vez que o risco de vida restou devidamente demonstrado no laudo pericial (Num.
8095689 – Pág. 4/5).

Ressalta-se que o referido laudo
atestou a existência de duas qualificadoras, quais sejam: que a ofensa resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (
art. 129, §1°, I do CP), bem como em
perigo de vida (
art. 129, §1°, II do CP)
.

Com efeito, uma das qualificadoras (
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias)
foi usada para deslocar a pena cominada ao tipo penal da lesão corporal grave (art. 129, §1° do CP), sobejando a outra qualificadora (perigo de vida), a qual pode ser valorada como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, já que não utilizada como agravante (STJ. HC 308.331/RS. Quinta Turma. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgamento em 13/03/2017. DJe 27/03/2017).

Quanto ao
quantum
de exasperação, evidencio que
o Código Penal não estipula parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos para o cálculo da pena-base. Nesse viés, ao magistrado sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada.

E se a própria lei, que limita e orienta a atividade judicante, não impõe um modelo estático para se estipular a pena, não se devem entender os critérios jurisprudenciais como regras absolutas a serem seguidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de se convolar a liberdade conferida ao juiz em vinculação aos entendimentos sufragados pelas instâncias revisoras.

Tanto é que o próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
” (STJ. AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Sendo assim, dada a gravidade da conduta delitiva,
fixo a pena-base em

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ reconheceu as agravantes do motivo fútil (art. 61, II, ‘a’ do CP) e do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP) e, ainda, reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP), as quais mantenho nesta ocasião.

No entanto, além destas, entendo que merece ser reconhecida em favor da recorrente a atenuante da confissão espontânea, uma vez que ela assumiu a prática delitiva em seu interrogatório perante o juízo (Num. 8095830 – Pág. 15 – 00:01:09) e o magistrado considerou tal confissão quando da prolação da sentença condenatória (Num. 8095845 – Pág. 5).

Diante disso e, tendo por consideração o teor da
súmula 545 do STJ, reconheço em favor da recorrente a atenuante da confissão espontânea.

Observa-se, portanto, que se esta diante de concurso de agravantes e atenuantes, devendo a pena aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do CP.

Dentre as agravantes e atenuantes reconhecidas no presente caso, consideram-se preponderantes a motivação do crime (motivo fútil), a confissão espontânea e a menoridade relativa.

Nesse sentido, procedo a compensação da agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão espontânea e, ainda, minoro a pena em 1/6 (um sexto) eis que a menoridade relativa prepondera em relação a agravante do recurso que dificultou a defesa da ofendida.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. PERSONALIDADE DO AGENTE. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE HOMICÍDIO. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHA CRIANÇA.
PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA SOBRE A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDUZIDA. DECISÃO UNÂNIME. [...] 5 -
Atenuante da menoridade relativa deve prevalecer sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto ter relação com a personalidade imatura do agente que ainda está em desenvolvimento
. 6 - Recuso conhecido e parcialmente provido, para fixar a pena dos réus, de forma idêntica, em 15 (quize) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Decisão unânime. (TJ-AL - APL: 07045614120138020001 AL 0704561-41.2013.8.02.0001, Relator: Juiz Conv. Maurílio da Silva Ferraz, Data de Julgamento: 13/12/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2017) (grifo nosso).

Sendo assim,
fixo a pena provisória em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Por fim, na
terceira fase da dosimetria
, por inexistirem causa de aumento ou de diminuição da pena,
torno definitiva a pena
em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

O magistrado estabeleceu o
regime aberto
para cumprimento da pena, em consonância com o art. 33, §2°, ‘c’ do CP e, ainda, entendeu
incabível a

substituição da pena
privativa de liberdade

imposta à apelante,
bem como a suspensão condicional da pena
, uma vez que o crime foi cometido com violência e a pena alcançada ser superior a 02 (dois) anos de reclusão, o que mantenho, pois de acordo com a previsão legal aplicável à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para, tão somente,
afastar a valoração negativa atribuída à culpabilidade do agente e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena final da recorrente em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
20 de março de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/03/2023